Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737518-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANO DA SILVA ROQUETE, LEONARDO DA SILVA ROQUETE, RAFAEL DA SILVA ROQUETE AGRAVADO: HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos para análise. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator